Tribunal: TJPA
Processo: 0811908-36.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811908-36.2023.8.14.0006

APELANTE: JEAN DE FREITAS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ART. 157, CAPUT, CP – VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. Os elementos utilizados para valorar negativamente a personalidade do réu basearam-se tão somente na certidão de antecedentes criminais e não no conjunto de caracteres subjetivos do agente, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento, como a agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição e outros. Se a vítima em nada contribuiu para facilitar ou induzir o réu a cometer o crime, a circunstância judicial não pode ser valorada negativamente. Circunstâncias neutras. Pena redimensionada. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JEAN DE FREITAS DE LIMA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que “
No dia 30 de maio de 2023, por volta das 16h36min, o ora Denunciado JEAN DE FREITAS DE LIMA, mediante grave ameaça, subtraiu os pertences da vítima João Lopes de Lima, ilícito penal consumado na Rodovia BR 316 SN, em frente ao Supermercado Atacadão, bairro Centro, Ananindeua-PA. De acordo com os autos do Inquérito Policial n° 00028/2023.100272-0, na data e hora já referidas, a vítima João Lopes de Lima, ao sair do referido estabelecimento comercial, houve que foi abordada pelo réu. Em ato contínuo, o acusado JEAN DE FREITAS LIMA afirmou-lhe que se tratava de roubo e, ameaçando a vítima de morte, subiu na garupa da moto e lhe determinou que o conduzisse até a Estrada do Aurá. Chegando ao local, o ora denunciado, ainda fazendo ameaças contra a integridade física do ofendido, subtraiu-lhe o aparelho celular da marca/modelo SAMSUNG GALAXY M13, uma quantia em dinheiro - valor aproximado de R$88,00 (oitenta e oito reais) e mais a motocicleta da vítima - HONDA/BIZ, Cor Rosa, Placa OTA-5477, na qual se evadiu do lugar do crime.
(...).”

Denúncia recebida no dia 10.07.2023, id-20986541.

Alega o apelante que a pena base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Requer a reforma na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, comportamento da vítima, devendo ser considerada neutra, levando a pena base mais próxima de seu mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo parcial provimento do apelo a fim de redimensionar a pena.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a fundamentação utilizada na circunstância judicial referente ao comportamento da vítima, redimensionando a pena base para mais próxima ao mínimo legal.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18/12/2024

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JEAN DE FREITAS DE LIMA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O apelante requer a reforma na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, comportamento da vítima, devendo ser considerada neutra, levando a pena base mais próxima de seu mínimo legal.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito não foram objeto do apelo, razão pela qual me atenho à análise da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, eis que foram valoradas duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: a personalidade e o comportamento da vítima, como a seguir transcrevo.

1-

“Personalidade:
Pelo que se observa na certidão de antecedentes criminais, o réu possui processos criminais com distribuições no período de 2017 a 2023, o que denota que ele possui personalidade voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância de forma negativa
.”

2-

“Comportamento da vítima:
a vítima em nada contribuiu para a prática do crime, devendo assim ser valorado de forma negativa.
”

Com relação à personalidade, ressalto que "
Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras
." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130).

Sendo assim, a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo na sentença não merece prosperar, pois os elementos utilizados para valorar negativamente a personalidade do réu basearam-se tão somente
na certidão de antecedentes criminais
e não no conjunto de caracteres subjetivos do agente, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento, como a agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade e perversidade. Ademais, a valoração negativa da personalidade do agente exige elementos concretos e suficientes para demonstrar maior periculosidade, aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social. Portanto, uma vez que tais elementos não se encontram nos autos, valoro-a como circunstância neutra.

Quanto ao comportamento da vítima, destaca-se que a vítima em nada contribuiu para a prática do delito, não havendo que se falar, portanto, em circunstância negativa.

“A circunstância judicial do comportamento da vítima apresenta relevância nos casos de incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime. Caso contrário, se a vítima em nada contribuiu, a circunstância judicial não pode ser valorada negativamente.”
(LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012. p. 33)

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...). De fato, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas se admite a valoração da mencionada circunstância em benefício do agente, devendo ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime.” (
HC 255.231/MG,

Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 4/3/2013.)

Desta forma, valoro-a como circunstância neutra.

Inexistindo, portanto, circunstâncias negativas, fixo a pena base no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e reincidência. Contudo, havendo duas condenações do réu com trânsito em julgado, mantenho apenas uma como compensatória, servindo a outra para exasperar a reprimenda em 1/6, totalizando a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias multa.

“5. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência nas hipóteses de réu multirreincidente, porquanto a multirreincidência evidencia uma maior reprovabilidade da conduta do réu, devendo prevalecer sobre a confissão.” (
Acórdão 1311623
, 07013154320208070004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 29/1/2021
.)

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena da segunda fase da dosimetria, ou seja, 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado (reincidente).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/02/2025